Tribunal: TJSP
Processo: 1020366-89.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGÊNCIA DE VIAGEM – FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RESERVA DE QUARTO NO HOTEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- Na qualidade de agência de turismo que vende "pacotes de viagem", responsabilizam-se não só pela reserva de passagens aéreas em empresa de confiança e de qualidade, mas igualmente se responsabiliza pela realização das reservas nos

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGÊNCIA DE VIAGEM – FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RESERVA DE QUARTO NO HOTEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- Na qualidade de agência de turismo que vende "pacotes de viagem", responsabilizam-se não só pela reserva de passagens aéreas em empresa de confiança e de qualidade, mas igualmente se responsabiliza pela realização das reservas nos hotéis, mesmo porque evidentemente há um ajuste entre tais operadoras de viagem e hotéis, não sendo gratuita a indicação de estabelecimentos ou realização de reservas para seus clientes, tratando-se de serviço remunerado;
- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos";
- A sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
RECURSO IMPROVIDO.